Tribunal: TJDFT
Processo: 0719713-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719713-79.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 36380253) interposto por SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal movida pelo Distrito Federal em desfavor do agravante, rejeitou a exceção de pré - executividade. Eis o teor do decisório combatido (ID 112866069 – processo de referência): Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, por meio da qual alega a ilegitimidade passiva. Sustenta, para tanto, que não é proprietária ou possuidora dos veículos objeto do tributo cobrado, os quais ostentam a placa alfanumérica JJW 7964, JJX 8322 e JJX 6725. P haja vista que promoveu a baixa do gravame. Pede a extinção do feito. Intimado, o DF alega a impossibilidade da análise da questão em sede de exceção, por demandar dilação probatória. Subsidiariamente, sustenta que a transferência da propriedade dos bens não foi promovida junto ao órgão competente, razão pela qual subsiste a responsabilidade da parte executada. É o breve relato. Decido. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, Súmula 393 do STJ. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. A parte executada assevera a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, sob o argumento de que a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames - SNF equipara-se a transferência da titularidade do bem junto ao DETRAN, e a incumbência da requerer a emissão de novo Certificado de Registro do Veículo é do novo proprietário. Observa-se no corpo da petição de ID 39639896, págs.42/52, a transcrição do comprovante da baixa do gravame junto ao SNG, dos veículos sobre os quais recaem os tributos cobrados e impugnados pelo excipiente. O cancelamento ocorreu antes do fato gerador dos impostos que ensejaram a obrigação tributária. A excipiente admite que não foi efetivada a transferência da propriedade plena dos veículos junto ao DETRAN. Nesse contexto, impende salientar que o art. 155, inc. III, da Constituição Federal estabelece ser da competência dos estados o do Distrito Federal a instituição do IPVA. No uso das suas atribuições o Distrito Federal editou a Lei n.7431/1985, que veio a instituir o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Estabelece então os contribuintes e os casos de responsabilidade por solidariedade, in verbis: Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. [...] § 7o São contribuintes do IPVA as pessoas físicas ou jurídicas residentes e ou domiciliadas no Distrito Federal: I - proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes; II - titulares do domínio útil do veículo, nos casos de locação e arrendamento mercantil; III - detentoras de posse legítima do veículo, inclusive quando decorrente de alienação fiduciária em garantia, o gravado com cláusula de reserva de domínio. § 8o São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: I — o adquirente: a) em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores; II - o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título; III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula; IV - o funcionário que autorizar ou efetuar o registro e licenciamento, inscrição ou matrícula de veículo de qualquer espécie, sem a prova de pagamento ou do reconhecimento de isenção ou imunidade do imposto. V- Não haverá solidariedade na hipótese de haver certidão negativa de débitos tributários relativos ao veículo, expedida pelo órgão competente, na data da transferência. § 9o A solidariedade prevista no parágrafo anterior não comporta benefício de ordem. Pois bem, o excipiente consta em um primeiro momento como contribuinte do tributo, conforme art. 7o, inc. II. Por sua vez, cumprido o contrato, promovida a baixa do gravame e a transferência da propriedade, passa a ostentar a condição de responsável solidária, caso não comunique a fato ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, qual seja, o DETRAN. Ressalte-se que a baixa do gravame junto ao SNG não tem o condão de suprir a comunicação prevista na lei distrital. Trata-se de ato com finalidade absolutamente distinta daquela atinente à comunicação junto ao DETRAN. Quanto à questão, deve ser observada, ainda, a Resolução n. 807/2020 do CONTRAM, a qual dispõe sobre os procedimentos para o registro de contratos de financiamento com garantia real de veículo nos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, para anotação no Certificado de Registro de Veículos (CRV) e no Certificado de Licenciamento Anual (CLA). Observa-se que o escopo precípuo é conferir publicidade aos referidos negócios jurídicos. Ademais, a regulamentação é expressa quanto ao fato de o procedimento não suprir outros encargos legais, confira: Art. 21. Os procedimentos disciplinados nesta Resolução não desobrigam a instituição credora, o devedor, o proprietário ou o adquirente do veículo do cumprimento dos demais procedimentos legais e administrativos exigidos para a expedição do CRV e CLA. Diante disso, a procedimento de baixa do gravame junto ao SNG não comporta interpretação para fins de alterar a responsabilidade tributária, na forma pretendida pela excipiente. Nesse sentido, ainda, trago entendimento do TJDFT, confira: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARRENDANTE E ARRENDATÁRIO. 1. É solidária a responsabilidade do arrendante e do arrendatário quanto ao pagamento do IPVA incidente sobre o automóvel, nos termos dos incisos I e II do §7o do art. 1o, ambos da Lei no 7.431/85 e do art. 124 do Código Tributário Nacional. 2. A arrendante figura na condição de responsável pelo pagamento do IPVA em hipóteses de arrendamento mercantil, pois se trata de possuidora indireta do veículo, conservando a propriedade até a transferência do domínio. 3. Ainda que já tenha ocorrido a baixa do gravame, com o encerramento do contrato de arrendamento mercantil, não havendo comprovante de que o veículo tenha sido transferido para o nome de outra pessoa, permanece a responsabilidade tributária diante da solidariedade existente entre as pessoas expressamente designadas por lei (art. 124, II, do CTN). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1336313, 07546666020188070016, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ARRENDADOR PARA A EXECUÇÃO FISCAL. COMUNICAÇÃO DA VENDA. DETRAN. NECESSIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REGULARIDADE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO. DECOTE. BASE DE CÁLCULO. 1. Apelação interposta em face de sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal decorrente de débitos relativos a veículos objeto de contrato de arrendamento mercantil, julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para reconhecer a ausência de responsabilidade tributária quanto ao crédito tributário referente ao exercício de 2016, relativo ao veículo de placa JFS4049. 2. De acordo com o art. 1o, § 7o, II, da Lei Distrital no 7.431/85, o contribuinte do IPVA é o detentor do domínio útil do veículo, em caso de arrendamento mercantil. Entretanto, o § 8o, II e III, do mesmo artigo, prevê a responsabilidade solidária do titular do domínio pelo pagamento do imposto e do proprietário do veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, tem entendido que, no arrendamento mercantil, a arrendante, como possuidora indireta do veículo arrendado, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA, até mesmo nos casos em que não há a comunicação da finalização do contrato perante o órgão encarregado do registro do veículo. Precedentes. 4. O Sistema Nacional de Gravames não tem caráter de banco de dados público, nem tem o condão de alterar, por si só, a titularidade de veículos junto aos Departamentos de Trânsito, motivo pelo qual a baixa do gravame, sem que se tenha comprovada a efetiva transferência de propriedade, é insuficiente para alterar o sujeito passivo da obrigação tributária. 5. O Banco arrendador é responsável solidário pelo IPVA dos veículos até a data em que efetivamente o veículo foi transferido. 6. Em se tratando de contrato de arrendamento mercantil, a instituição financeira arrendadora figura como proprietária do veículo, ou seja, como devedora principal do IPVA de forma que as Certidões de Dívida Ativa que instruem a ação de Execução Fiscal contêm o nome do devedor, atendendo aos requisitos legais. Sem que exista o nome dos corresponsáveis no registro do DETRAN, não é exigível que a Fazenda Púbica se valha de outros bancos de dados, privados, para indicação dos responsáveis tributários. 7. Como houve exclusão de parte do débito, sobre esse valor decotado é que devem incidir os honorários advocatícios em favor do embargante, impondo-se a reforma da sentença que reconheceu sucumbência mínima do embargante. 8. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1337012, 07453277720188070016, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Observa-se que a lei em questão tomou em conta a transferência da propriedade pela tradição, contudo, entendeu ser insuficiente para os fins de responsabilidade pelo pagamento dos tributos, em face da omissão quanto à informação ao órgão competente. Ademais, a solidariedade em questão está prevista em lei específica, conforme exigência do art. 124 do Código Tributário Nacional. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÃNSITO. NÃO REALIZADA. MULTAS E PENALIDADES DE TRÂNSITO. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. RESP 1728465/RS. DÉBITOS DE IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARESP 791.680/SP. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENE PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar o réu a transferir a propriedade do veículo objeto dos autos, a quitar as dívidas incidentes, assim como pagar ao autor danos morais no valor de R$ 6.000,00. 1.1. Nesta sede recursal, o réu suscita preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito nega a existência da relação jurídica afirmada pelo autor, defendendo que a sua atuação estava restrita à viabilização do financiamento de outro veículo que foi adquirido, sem ter recebido o automóvel objeto dos autos. Ao final, pede a exclusão dos danos morais fixados pela sentença. 2. Da ilegitimidade passiva - afastada. 2.1. A legitimidade passiva do apelante decorre da afirmação deduzida pelo autor na inicial de que "alienou ao réu veículo de sua propriedade mediante procuração por escritura pública em favor do Sr. Wesley, sócio da empresa requerida" atraindo, assim, a legitimidade da empresa para figurar no polo passivo da lide. 2.2. A alegação do apelante referente a ausência de responsabilidade pelos débitos incidentes sob o veículo, ao fundamento de que a procuração juntada pelo autor não transmitiu a propriedade do bem em favor da empresa, diz respeito ao próprio mérito da lide, não podendo ser solucionada em sede preliminar, pois demanda incursão probatória. 3. No caso, ainda que defenda o apelante que a procuração juntada aos autos não comprova a transferência da propriedade do automóvel em favor da empresa, mas ao "vendedor Wesley", o conjunto probatório comparece suficiente para demonstrar a verossimilhança acerca do negócio jurídico afirmado pelo autor na inicial. 3.1. Isso porque, conforme se depreende da Cédula de Crédito Bancário constante no feito, o autor adquiriu do apelante o veículo Volkswagen Gol Flex Power, oferecendo como parte do pagamento o seu automóvel, Renaut Clio, obtendo financiamento para quitação do restante do contrato. 3.2. De outro lado, embora intimado para esclarecer a relação jurídica afirmada pelo autor e o envolvimento do seu automóvel na aquisição de outro junto a empresa ré, demonstrando de que forma ocorreu o pagamento do valor da entrada registrado no contrato de financiamento, o apelante deixou de esclarecer o fato. 3.3. Nesse contexto, não logrando êxito a requerida em demonstrar a existência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor (Art. 373, II, do CPC), prevalece, na hipótese, a tese afirmada pelo autor. 4. Da responsabilidade pelo pagamento das multas e penalidades de trânsito. 4.2. No caso em análise, tanto o réu, o qual recebeu o veículo do autor em tradição como parte do pagamento pela aquisição de outro automóvel, quanto o autor, na qualidade de antigo proprietário e por ter deixado de comunicar a venda ao órgão competente, devem solidariamente arcar com o pagamento das penalidades e multas aplicadas pelo órgão de trânsito, na forma do Art. 123, § 1o e 134, do CTB. 4.1. Contudo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, alinhando-se a precedentes do STJ, tem mitigado a solidariedade do aludido dispositivo legal afastando a responsabilidade do antigo proprietário quando comprovada a tradição do veículo, de modo que a obrigação pelo pagamento das multas e penalidades de trânsito será exclusiva do comprador. 4.2. Precedente: "O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance de tal dispositivo quando fica comprovado nos autos a efetiva transferência de propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a tradição do bem ao órgão competente de trânsito." (AgInt no REsp 1728465/RS) 4.3. Correta, portanto, a sentença ao condenar o apelante, adquirente do veículo do autor, na obrigação de realizar a transferência de titularidade do bem, quitar as multas e penalidades de trânsito lançadas após a data da alienação, assim como promover a transferência dos pontos incidentes sob a CNH do autor. 5. Da responsabilidade pelo pagamento da dívida tributária (IPVA). 5.1. No que se refere a obrigação pelo pagamento dos débitos de IPVA incidentes sob o veículo, prevalece o ônus definido pela legislação tributária distrital, a qual atribui a responsabilidade solidária do proprietário de veículo ao alienar, e não comunicar ao órgão público competente, conforme o Art. 1o, §8o, da Lei Distrital n. 7.431/1985 e Art. 8o, inciso III, do Decreto Distrital n. 34.024/2012. 5.1. Precedente: "A recente jurisprudência do STJ é de que, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual." (AgInt no AgRg no AREsp 791.680/SP) 5.2. Deste modo, a sentença recorrida comporta reforma para excluir da condenação a obrigação do apelante em quitar os débitos tributários, porquanto a responsabilidade pelo pagamento do IPVA também recai sobre o autor, diante de sua omissão em comunicar a alienação ao Detran/DF. 6. Quanto aos danos morais, uma vez reconhecida a omissão do autor em cumprir obrigação legal de comunicar a alienação de seu veículo ao apelante junto ao Detran/DF, concorrendo para a sucessão dos transtornos alegados do qual almeja reparação, a pretensão de indenização por danos morais deve ser afastada. 7. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1315023, 07020637220208070005, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, caracterizada a responsabilidade solidária do excipiente quanto ao pagamento do IPVA cobrado nestes autos, à luz do disposto na Lei Distrital n. 7.431/1985 e art. 124 do CTN. Por esses motivos, rejeito a exceção de pré-executividade. Sem custas. Sem honorários. Ao DF para dar andamento ao feito. Insatisfeito, aduz o recorrente, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, em razão de ter procedido à baixa do gravame dos veículos na pretensão execucional. Afirma que os automóveis cuja propriedade o Distrito Federal reclama incidir o IPVA já foram objeto de contrato com o agravante e outros arrendatários, cuja vigência foi encerrada há anos. Explica que, com o término do contrato, levantado o gravame, consolidada restou a propriedade para todos os fins ao devedor fiduciário, sendo desnecessária a transferência de propriedade do automóvel junto ao DETRAN para a comprovação de que realmente foi consolidada a translação da propriedade veicular, pois se trata de mera formalidade administrativa Sustenta que, mesmo não sendo realizada a transferência cadastral da propriedade do automóvel junto ao DETRAN, não subsiste óbice à real comprovação da consolidação da propriedade por outros meios. Arremata não poder se cogitar qualquer possibilidade de responsabilização tributária do IPVA pela possível ausência de comunicação ao órgão executivo de trânsito da transferência do veículo, pois o artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro imputa a responsabilidade solidária ao antigo proprietário somente às infrações de trânsito, não se estendendo a todos os supostos débitos do veículo após a transferência da propriedade, tal como a cobrança de IPVA. Menciona que, transferida a propriedade do veículo com o término do contrato, incumbe ao novo proprietário requerer, perante os órgãos competentes, a emissão do novo Certificado de Registro do Veículo (art. 123, § 1o, I, do CTB). Entende que a baixa do gravame é equiparada à comunicação de transferência, sendo suficiente para comprovar a transferência do domínio. Requer a concessão do efeito suspensivo para determinar a suspensão da execução fiscal para evitar ordem de bloqueio, penhora ou qualquer constrição de bens do agravante. No mérito, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva ante a apresentação das telas de baixas de gravames extraídas junto ao SNG que evidenciam a translação da propriedade veicular ocorrida anteriormente à eclosão dos fatos geradores objurgados. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na petição inicial – in status assertionis. Caso referida análise se volte para as provas constantes dos autos, o Juízo passa a ter natureza de mérito. Conforme se verifica da leitura da inicial, o nome da agravante consta das CDAs executadas, tendo sido ela quem financiou os veículos para terceiros. Assim, a discussão quanto à sua responsabilidade pelo pagamento dos débitos fiscais demanda revolvimento de provas, estando tal matéria relacionada ao mérito da demanda, não havendo falar em ilegitimidade passiva. A discussão recursal reside, preliminarmente, em verificar se existe responsabilidade tributária da instituição financeira pelos débitos de IPVA dos veículos objeto de alienação fiduciária. No caso, a recorrente, instituição financeira, realizou contrato de crédito direto ao consumidor, garantido por alienação fiduciária, dos veículos sobre os quais incidiu o IPVA ora cobrado. Segundo o Decreto-Lei n° 911/69, “a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada” e o devedor se torna possuidor direto do bem. Nesses termos, sendo a agravante proprietária e possuidora indireta dos bens, caracterizada está sua propriedade e posse a qualquer título, configurando, portanto, sua responsabilidade pelos débitos de IPVA, conforme expressa previsão legal. No mesmo sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPVA. LEI DISTRITAL N.o 7.431/1985. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DO DF. VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CREDOR FIDUCIÁRIO. DOMÍNIO RESOLÚVEL E POSSE INDIRETA DO BEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 1o, § 8o, II, DA LEI N. 7.431/85. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS. PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS EXECUTADOS. INTERRUPÇÃO. PARCELAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, a cobrança de IPVA é de competência exclusiva de cada Estado. Demais disso, quanto ao fato gerador e o sujeito passivo do aludido imposto, ante a ausência de edição de lei pela União, o Distrito Federal, exercendo sua competência legislativa plena, editou a Lei Distrital n. 7.431/85. 2. A Lei Distrital 7.431/85 dispõe que o fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor (art. 1o, caput), ao passo que estabelece que são contribuintes do aludido tributo o proprietário e os titulares do domínio útil do veículo nos casos de locação e arrendamento mercantil (art. 1o, § 7o, I e II), podendo responder solidariamente pelo pagamento o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título (art. 1o, § 8o, II). 3. O credor fiduciário, a despeito de não ter a propriedade plena, detém a qualidade de detentor do domínio resolúvel e da posse indireta do bem alienado, razão pela qual é considerado responsável solidário pela dívida fundada em IPVA de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, porquanto alcançado pela legislação tributária distrital pertinente. Precedentes STJ e TJDFT. (...). 5. Os espelhos do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF constituem documentos unilaterais e, na esteira da jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, não são considerados, isoladamente, provas de que houve o reconhecimento do crédito fiscal por parte do contribuinte do tributo. 6. Apelações cíveis conhecidas e não providas. (Acórdão 1398770, 07569267620198070016, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 21/2/2022 - grifo nosso). Impõe-se, destarte, o reconhecimento da responsabilidade tributária da agravante quanto aos débitos executados. Alega a recorrente, ainda, ter procedido à baixa do gravame antes do fato gerador do imposto, colacionando aos autos cópia das telas do SNG (Sistema Nacional de Gravames), a fim de corroborar a ausência de propriedade do bem. Nos termos do artigo 1.361, parágrafo 1°, do Código Civil, “constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro”. Dispõe a Resolução CONTRAN n° 320, de 05/06/2009, vigente à época dos fatos, em seus artigos 5° e 9°: Art. 5o. Considera-se gravame a anotação, no campo de observações do CRV, da garantia real incidente sobre o veículo automotor, decorrente de cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio e penhor, de acordo com o contrato celebrado pelo respectivo proprietário ou arrendatário. (...) Art. 9o. Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias. O gravame decorrente de cláusula de alienação fiduciária consta no campo de observações do CRV, cabendo à instituição credora providenciar sua baixa junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado. Por isso, a simples baixa junto ao SNG não é suficiente para afastar a responsabilidade da credora fiduciária, a qual possui a obrigação de providenciar a baixa junto ao DETRAN do Distrito Federal. Na espécie, não tendo sido demonstrada a baixa do gravame junto ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal, não há de se falar de baixa antes do fato gerador, motivo pelo qual deve ser mantida a responsabilidade da agravante pelos débitos executados. Sobre o assunto, confira-se acórdão da colenda 8a Turma Cível: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. BAIXA DO GRAVAME. SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. NÃO COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA. (...). 5. A baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames - SNG não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário, haja vista a ausência de baixa junto ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal. 6. Recurso conhecido, mas não provido. (Acórdão 1421849, 07193120320208070016, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador